Tribunal: STF
Processo: HC 62200
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
Coação atribuída a juiz de primeiro grau. Aplicação do art. 119, I, “h”, da Constituição Federal. Não conhecimento do pedido de “habeas corpus”, sem a remessa dos autos ao Tribunal local, porque pende, perante ele, apelação interposta pela defesa.